Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-59.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora com relação aos danos morais – Cobrança indevida, mas que não colocou a parte requerente em situação vexatória frente a terceiros, nem trouxe ofensa à sua honra ou dignidade – Ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes – Mero aborrecimento ou dissabor, que não

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora com relação aos danos morais – Cobrança indevida, mas que não colocou a parte requerente em situação vexatória frente a terceiros, nem trouxe ofensa à sua honra ou dignidade – Ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes – Mero aborrecimento ou dissabor, que não configura agressão a direito da personalidade, como a honra, imagem ou dignidade – Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000908-59.2019.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante ORLANDA
APARECIDA NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-59.2019.8.26.0233 -Voto no
2
VOTO No:
24092
APELAÇÃO:
1000908-59.2019.8.26.0233
COMARCA:
IBATÉ (VARA ÚNICA)
APTE.:
ORLANDA APARECIDA NOGUEIRA
APDO.:
BANCO PAN S.A.
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de parcial
procedência Recurso da autora com relação aos danos morais
Cobrança indevida, mas que não colocou a parte requerente em
situação vexatória frente a terceiros, nem trouxe ofensa à sua
honra ou dignidade
Ausência de inscrição em cadastro de
inadimplentes
Mero aborrecimento ou dissabor, que não
configura agressão a direito da personalidade, como a honra,
imagem ou dignidade Sentença ratificada, nos termos do art.
252 do RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de
fls. 60/61, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, declarando inexistente a dívida
e negando o pedido de indenização por danos morais.
Apela a autora às fls. 64/69, alegando que os atos ilícitos praticados
pelo banco violaram seus direitos da personalidade, causando-lhe reação psíquica negativa,
constrangimento e mácula. Sustenta que, em razão do ocorrido, não pôde contratar
operação financeira com a instituição com a qual tem relacionamento. Afirma que a
existência de dano e responsabilidade objetiva do apelado geram o dever de indenizar.
Recurso tempestivo, sem preparo (gratuidade de justiça) e
respondido (fls. 73/82).
É o relatório.
2.- A sentença é bem fundamentada e deu ao caso justa deslinde, in
verbis:
Constam dos autos todos os elementos de prova suficientes ao
convencimento do julgador, sendo desnecessária a dilação probatória.
No mérito, volta-se a autora contra empréstimo consignado não
contratado. O teor da contestação evidencia que, de fato, a autora nunca
firmou contrato de empréstimo consignado com o réu. Além disso, a
autora informou que nenhum valor foi indevidamente descontado de seu
benefício e não houve a concreta disponibilização dos valores em sua
conta bancária. Com efeito, entendo que o conjunto probatório não dá
guarida à pretensão inicial e não há como se imputar falha na prestação
dos serviços. Quanto aos danos morais, tenho-os por não configurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-59.2019.8.26.0233 -Voto no
3
Embora confirmada a inexistência do contrato discutido, entendo que não
houve fato suficiente a ensejar a reparação indenizatória pretendida.
Isso porque ausente falha na prestação dos serviços que não teve o condão
de gerar vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco causar
abalo psicológico capaz de gerar aflições ou angústias. Anoto que inexiste
prova que a autora deixou de honrar compromissos financeiros assumidos,
em razão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos. Além disso,
não houve a inscrição do nome dela em cadastros de restrição ao crédito,
tampouco qualquer outra circunstância a evidenciar que os transtornos
sofridos tenham ultrapassado os meros aborrecimentos do cotidiano.
Assim, o que aconteceu com a parte constitui fato insuscetível de causar
abalo moral, constituindo mero aborrecimento. Destaca-se que não mais se
reconhece o dever de reparação por danos extrapatrimoniais quando os
transtornos ocasionados não surtem efeitos externos e proporcionalmente
maiores. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido declaratório e
IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. A sucumbência é recíproca,
de modo que cada parte arcará com as custas a que tenha dado causa e com
os honorários de seus advogados. Interposta apelação, viabilize-se
contrarrazões e remetam-se os autos à Superior Instância com as
homenagens do Juízo. P.I. Oportunamente, arquivem-se.
Incontroverso que não houve relação jurídica entre as partes legítima
a ensejar a cobrança sub judice. Assim, impõe-se a declaração de inexistência do referido
débito, objeto da cobrança indevida.
Todavia, o caso não se enquadra nas hipóteses de moral em in re
ipsa e não se vislumbra nos autos qualquer repercussão social negativa da cobrança
indevida, sequer havendo prova de que a autora foi impedida de contratar com outra
instituição, conforme alega.
A propósito, confira-se como já decidiu este E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
“APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Rescisão do contrato de prestação de telefonia com envio de
cobranças após o término da relação contratual. Cobrança Indevida.
Ausência de efetiva negativação. Danos morais não configurados. Mero
aborrecimento que não induz a recomposição de índole pecuniária. Dano
material não comprovado (art. 940, do Código Civil) - Determinação para
repetição do indevido em dobro - Inadmissibilidade - Repetição de
indébito que se impõe somente em face daquilo que se pagou em excesso.
Não demonstrado efetivo pagamento do indevido, de rigor o afastamento
da incidência do dispositivo legal Recurso parcialmente provido.”1
1 TJSP, Apelação no 0000447-38.2012.8.26.0011, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI,
j. em 25 de fevereiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-59.2019.8.26.0233 -Voto no
4
“DANO MORAL - Embora configure ato ilícito a cobrança de débitos
inexigíveis na fatura do cartão de crédito da parte autora, na espécie, não
caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a
cobrança efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante
terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente,
ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de
dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a
honra, imagem ou dignidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Manutenção da r. sentença quanto ao reconhecimento da sucumbência
recíproca, uma vez que as partes restaram vencidas em partes de igual
relevância. Recurso desprovido.”2
Também esta C. 38a Câmara de Direito Privado assim já decidiu:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA - Muito embora as cobranças
tenham sido realizadas após o pagamento da dívida, o serviço de cobrança
só foi acionado em razão da mora voluntária da autora. Além disso, não
houve qualquer publicidade do evento a terceiros. Dessa forma, não tendo
sido atingida a honra da autora, não há que se falar em dano moral ART.
252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”3
Desse modo, aplica-se o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça, que dispõe:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, com fundamento na regra supracitada, ratifico a sentença,
que fica mantida.
2 TJSP, Apelação no 1070056-47.2014.8.26.0100, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. em 1o de
fevereiro de 2016.
3 TJSP, Apelação no 0016566- 92.2011.8.26.0566, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. em 18 de setembro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-59.2019.8.26.0233 -Voto no
5
Nos termos do art. 85, § 11 do CPC4, ficam os honorários advocatícios de sucumbência
majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Ficam as partes advertidas que eventuais embargos declaratórios
contra este Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...) §11 O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal,
no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.